Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE TRANSEUNTE. LIXO DEPOSITADO NA CALÇADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em razão de queda da autora em suposta área de utilização do supermercado. Recurso da autora visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da ré, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Depósito de lixo em área pública. Não há demonstração de que o supermercado réu utilize a calçada onde ocorreu a suposta queda para depósito de lixo, conforme alega a autora. As fotografias e vídeos juntados ao processo (IDs. 38401070, 38401072, 38401211) demonstram que a calçada onde é depositado o lixo que supostamente ocasionou a queda da autora é localizada no lado oposto ao estabelecimento comercial do réu, na lateral de uma lanchonete. As fotos de ID. 38401210 - Pág. 4/5 demonstram pessoas alheias ao estabelecimento da requerida depositando lixo no local, que constitui área pública. Não resta demonstrado, portanto, que é a ré é a responsável pela colocação de lixo na calçada indicada.
4 – Queda de pedestre. Calçada. Nexo causal. A obrigação de indenizar se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). Os vídeos e fotografias juntados não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a queda da autora e qualquer ato praticado pelo réu. Não há nem sequer relatos da autora de como ocorreu a queda e de que forma o lixo depositado na calçada contribuiu para a ocorrência do dano. Ademais, conforme já mencionado, não há demonstração de prática de ilícito pelo supermercado réu, o que afasta a sua responsabilidade.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral e estético. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e estéticos pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L